Tribunal: TJBA
Processo: 0540749-23.2019.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0540749-23.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ORLANDO SANTOS DO ROSARIO

Advogado(s)
:
VANESSA TASIS ROZENDO SILVA, LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
INSURGÊNCIA QUANTO AO MÉRITO. QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA POR ESTA COLENDA CÂMARA. MERA INSATISFAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS RELEVANTES PARA REVISÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO SE ATÊM A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1.

Versam os presentes autos sobre Recurso de Embargos de Declaração opostos por ORLANDO SANTOS DO ROSARIO em face do acórdão julgado pela Segunda Câmara Criminal 1ª Turma, que conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo embargante.

2.

Verifica-se a inexistência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, utilizando-se o embargante deste expediente para rediscutir o mérito do recurso em sentido estrito.

3.

Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado. Nesse sentido, afirma que ocorreu omissão dos julgadores ao desconsiderarem que seus testemunhas afirmaram que o embargante não estava no local do crime e que não foi aplicado o princípio in dúbio pro réu.

4.

Pela simples leitura da peça inicial vislumbra-se que os aclaratórios têm como finalidade exclusiva rediscutir a matéria decidida expressamente no recurso em sentido estrito de nº 0540749-23.2019.8.05.0001.

5.

Não há que se falar em omissão deste Colegiado ao apreciar as provas constante dos autos, visto que o embargante foi apontado como suposto mandante do crime, não sendo a hipótese de despronuncia.

6.

No que diz respeito à omissão em relação ao

princípio in dúbio pro réu, conforme restou consignado no acórdão recorrido, o princípio que encerra esta primeira fase do procedimento escalonado do Júri é o do in dubio pro societate, logo, na dúvida, deve o magistrado pronunciar os acusados, considerando-se ser esta fase marcada por um juízo de fundada suspeita, carecendo, portanto, da certeza indispensável à condenação criminal

7.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de
Embargos de Declaração nº 0540749-23.2019.8.05.0001
,

em que figura como embargante

ORLANDO SANTOS DO ROSARIO
e embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade
, em CONHECER e NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões,

de 2024.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça